Tribunal: TJPA
Processo: 0807427-43.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807427-43.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MEULLYN MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE CRIANÇA MENOR. VEDAÇÃO LEGAL EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, cometido mediante disparos de arma de fogo, em contexto de atuação coordenada entre diversos agentes e com indícios de vinculação a organização criminosa ligada à disputa territorial pelo tráfico de entorpecentes. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob os fundamentos de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, maternidade de criança menor e necessidade de realização de procedimento cirúrgico ortopédico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal; (iii) determinar se a condição de mãe de criança menor autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iv) verificar se o quadro clínico alegado justifica a conversão da custódia em prisão domiciliar por razões de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada em elementos da investigação que indicam a participação da paciente em homicídio qualificado praticado por organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo.

4. Os elementos atribuídos especificamente à paciente, consistentes no aluguel de imóvel utilizado como base operacional e no envio de mensagens ameaçadoras à vítima relacionadas ao tráfico de entorpecentes, individualizam sua conduta e evidenciam risco concreto à ordem pública.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares e da necessidade atual da medida, não se restringindo à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da custódia.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para neutralizar os riscos decorrentes da atuação em organização criminosa armada, especialmente quanto à preservação da ordem pública e da regular instrução criminal.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, atividade laboral e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados concretamente os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica ao caso, pois a imputação refere-se a crime praticado com violência à pessoa, hipótese expressamente excepcionada pelo art. 318-A do CPP e pelo entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP.

9. A alegação de necessidade de tratamento médico não autoriza a substituição da custódia, pois não há prova contemporânea da urgência cirúrgica, da incompatibilidade do quadro clínico com o ambiente prisional ou da impossibilidade de atendimento médico pelo sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a atuação do acusado em organização criminosa e o risco efetivo à ordem pública. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência atual do periculum libertatis, independentemente do tempo transcorrido desde a prática delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso. 4. A condição de mãe de criança menor não autoriza prisão domiciliar quando o crime imputado é praticado com violência à pessoa e incide a vedação do art. 318-A do CPP. 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de saúde exige prova idônea da incompatibilidade do quadro clínico com o cárcere e da impossibilidade de tratamento adequado pelo sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 318, II e V, 318-A e 319; CF/1988, arts. 5º, XLV e XLIX, 6º, 196 e 227; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 14; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; TJCE, HC Criminal nº 0621255-49.2025.8.06.0000, Rel. Des.ª Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 997.799/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos,
em conhecer e
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 23 a 25 do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Renata Suellen Franco dos Santos em favor de MEULLYN MIRANDA DA SILVA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, proferido no bojo da Ação Penal nº 0800135-15.2026.8.14.0062.

Consta da impetração
que a paciente se encontra presa preventivamente desde o ano de 2025, nos autos apartados nº 0801778-42.2025.8.14.0062, em decorrência de investigação e posterior ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de WELLINGTON GUSTAVO RODRIGUES SOARES, RAMON DOS SANTOS FONSECA, WEMESON SILVA VELOSO e MEULLYN MIRANDA DA SILVA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Segundo a narrativa constante dos autos, o delito teria sido praticado em 24 de agosto de 2025, por volta das 22h45min, no interior do estabelecimento comercial pertencente à vítima Joyce Machado Furtado, na Comarca de Tucumã/PA, em contexto de atuação coordenada e planejada, mediante emprego de arma de fogo com multiplicidade de disparos, em cenário que, segundo o Ministério Público, estaria relacionado à disputa territorial pelo controle do tráfico de entorpecentes na região, com possível vinculação dos envolvidos à organização criminosa.

No que toca especificamente à paciente, a denúncia aponta que ela teria exercido papel relevante no contexto da empreitada criminosa, inclusive mediante suposto aluguel de residência próxima ao estabelecimento da vítima, a qual teria servido como base operacional, além de constarem dos autos elementos indicativos de mensagens atribuídas à paciente, identificada como "MEL", dirigidas à vítima no contexto de ameaças e exigências relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Sustenta a impetrante
que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea quanto aos requisitos autorizadores da medida extrema, tendo sido decretada de forma desproporcional e sem a devida individualização de sua conduta, inexistindo demonstração efetiva de participação direta no delito investigado. Afirma, ainda, que a paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que evidenciam a ausência de risco concreto de evasão ou de prejuízo à instrução criminal, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Alega, também, que a paciente é mãe e única responsável por seus filhos menores, entre eles uma criança de quatro anos de idade, fazendo jus à substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Acrescenta que ela apresenta quadro clínico que demanda intervenção cirúrgica ortopédica urgente em razão de fratura no metatarso, já autorizada e previamente agendada pela rede pública de saúde para o dia 25 de março de 2026, procedimento que não pôde ser realizado em razão de sua segregação cautelar.

Clama pela concessão liminar da ordem, para substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, viabilizando a realização do procedimento cirúrgico já agendado. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Considerando o afastamento funcional desta Relatora, a liminar foi apreciada pela Exma. Desembargadora Kédima Pacifico Lyra, que
indeferiu a medida de urgência
(ID 35096617).

Em informações
(ID 35794550) prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, detalhou os fatos apurados, confirmou os fundamentos da decretação e manutenção da prisão preventiva e consignou que: as condições pessoais invocadas pela defesa não são suficientes, por si sós, para afastar a preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; as medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam suficientes para neutralizar os riscos concretos identificados à ordem pública e à regular instrução criminal; e que a alegação de necessidade de tratamento médico ou cirurgia ortopédica não autoriza automaticamente a revogação da preventiva, devendo eventual assistência médica ser assegurada pelo Estado no âmbito do sistema prisional.

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
writ
.

Passo ao exame do mérito.

A defesa sustenta que a custódia cautelar foi decretada e mantida sem demonstração concreta e contemporânea dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ancorada unicamente na gravidade abstrata do delito imputado, sem a devida individualização da conduta da paciente.

A tese não prospera.

A decisão coatora de 16 de março de 2026, que indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa, não se limita à invocação genérica da gravidade do homicídio qualificado. Dela colhe-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento em elementos concretos extraídos do caderno investigatório. Então vejamos:

“A prisão preventiva da acusada foi regularmente decretada por decisão fundamentada, proferida nos autos do pedido cautelar nº 0801778-42.2025.8.14.0062 (ID 161375429), ocasião em que este Juízo reconheceu a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito investigado e das circunstâncias em que praticado. Conforme consignado na referida decisão, os elementos informativos colhidos na investigação indicam que o fato investigado se refere a
homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo, ocorrido nesta cidade, em contexto de atuação coordenada entre diversos agentes, com divisão de tarefas e indícios de vinculação a organização criminosa atuante na região, circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade social da conduta e risco concreto à ordem pública.

Ressaltou-se, ainda, que o modus operandi do delito revela atuação estruturada e previamente organizada, circunstância que demonstra não se tratar de fato isolado, mas de prática inserida em contexto de criminalidade organizada, fator que reforça a necessidade da segregação cautelar para interromper a atuação delitiva e resguardar a ordem pública, bem como assegurar a regular instrução criminal, evitando eventual coação de testemunhas ou interferência na colheita da prova.
No presente momento processual, entretanto, não se verifica qualquer alteração relevante no quadro fático-jurídico que fundamentou a decretação da prisão preventiva, permanecendo íntegros os fundamentos da decisão cautelar. Conforme bem consignado pelo Ministério Público, a alegação defensiva relativa à ocorrência de suposto acidente doméstico, além de constituir narrativa unilateral, não está acompanhada de documentação idônea que demonstre circunstância capaz de afastar os fundamentos da custódia cautelar, não configurando fato novo apto a justificar a revogação da medida. Da mesma forma, as condições pessoais invocadas pela defesa, tais como residência fixa, exercício de atividade laboral e maternidade de filhos menores, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. [...]

No tocante ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, cumpre destacar que a condição de mãe de filhos menores não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva, devendo a análise ocorrer à luz das circunstâncias concretas do caso. No presente feito, a acusada responde por crime de extrema gravidade, cometido com violência, inserido em contexto de atuação de organização criminosa armada, circunstâncias que revelam situação excepcional apta a afastar a aplicação automática da prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois não seriam capazes de neutralizar os riscos concretos identificados à ordem pública e à regular instrução criminal. Assim, persistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo contexto de atuação criminosa organizada, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar.”

Trata-se de
homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo
,
em contexto de atuação coordenada entre diversos agentes, com divisão de tarefas e indícios de vinculação a organização criminosa atuante na região, com disputa territorial pelo controle do tráfico de entorpecentes.
A narrativa acusatória atribui à paciente, especificamente, a função de alugar imóvel próximo ao estabelecimento da vítima para uso como base operacional e de encaminhar à vítima mensagens de ameaça e exigências relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Esses dados, longe de configurar invocação abstrata da gravidade do delito, traduzem-se em elementos fáticos individualizados que evidenciam, em cognição cautelar, a periculosidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. A participação em organização criminosa estruturada, com objeto voltado à reiteração de condutas ilícitas, divisão de papéis e emprego de violência, constitui fundamento idôneo para a segregação, independentemente de que à paciente não se atribua o ato de disparar a arma.

No que toca à contemporaneidade
, a tese defensiva igualmente não se sustenta. A análise desse requisito não deve ser restringida ao momento da prática delituosa. Nesse sentido:

“5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. (STJ, RHC 200836/SP, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

“A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atuação da organização criminosa, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a prática do delito e a decretação da medida, quando demonstrada a persistência do risco que justifica a custódia cautelar” (TJ-CE, HC Criminal 06212554920258060000, Rel. Des.ª Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 11/03/2025).

No caso dos autos, a ação penal se encontra em fase inicial de instrução, sem sentença prolatada, e os elementos que fundamentaram a decretação da preventiva permanecem íntegros nos autos, sem que qualquer circunstância posterior os tenha superado. A contemporaneidade, portanto, está preservada.

A impetrante postula, subsidiariamente,
a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, argumentando que estas seriam suficientes para tutelar os fins do processo, diante das condições pessoais favoráveis da paciente.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal consagra a subsidiariedade da prisão preventiva ao estabelecer que ela somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O princípio é correto, e a liberdade é, de fato, a regra no sistema cautelar pátrio. Todavia, o cabimento das medidas alternativas pressupõe que elas sejam aptas, no caso concreto, a neutralizar os riscos identificados como fundamento da segregação.

A análise das circunstâncias dos autos revela que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou monitoração eletrônica são manifestamente insuficientes para interromper a atuação de integrante de organização criminosa envolvida em homicídio qualificado planejado com múltiplos agentes, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo. Nesse cenário, o risco à ordem pública e à regular instrução criminal, notadamente a possibilidade de interferência na colheita de provas ou de coação de testemunhas em ambiente dominado por grupo criminoso armado, não pode ser neutralizado por meios alternativos menos gravosos.

O Superior Tribunal de Justiça é preciso ao assentar que, "havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública" (STJ, AgRg no HC 997.799/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

As condições pessoais favoráveis da paciente são circunstâncias que não podem ser desconsideradas, mas que, segundo iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, não têm por si sós o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 23/12/2024).

A impetrante invoca a condição da paciente como mãe
e responsável pela filha R. E. da S. de J., nascida em 22/11/2021, atualmente com quatro anos de idade, para postular a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e no HC coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo nº 143.641/SP, determinou, em sede de cognição ampliada, a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência que estejam sob sua guarda. A
ratio decidendi
do julgado assenta-se no direito à convivência familiar, no princípio da proteção integral da infância (art. 227 da Constituição Federal) e na vedação de que a pena ultrapasse a pessoa do condenado (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).

A Lei nº 13.769/2018, ao acrescentar o art. 318-A ao Código de Processo Penal, positivou esse entendimento e conferiu-lhe caráter de dever, ao substituir a expressão "poderá" pelo imperativo "será substituída".

Não obstante, o próprio HC coletivo nº 143.641/SP
ressalvou expressamente as seguintes hipóteses de não cabimento do benefício
:
crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa
; crimes praticados contra os próprios descendentes; e situações excepcionalíssimas, a serem fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A Lei nº 13.769/2018 incorporou essas ressalvas nos incisos I e II do art. 318-A do Código de Processo Penal, conferindo-lhes caráter de vedação legal objetiva.

No caso dos autos,
a paciente é acusada de homicídio qualificado
praticado mediante disparos de arma de fogo, crime que, pela sua própria natureza, configura delito praticado com violência real à pessoa. A violência empregada no delito não é elemento acidental; é elementar constitutiva da própria modalidade imputada, na medida em que o homicídio qualificado por uso de arma de fogo pressupõe violência como meio de execução. A vedação do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal incide, portanto, de forma inequívoca e objetiva sobre a hipótese, obstaculizando a substituição da custódia por domiciliar.

Acrescenta-se, por oportuno, que os autos não revelam prova idônea de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos.

Por fim,
a impetrante sustenta que a paciente é portadora de fratura óssea no metatarso
, com indicação de intervenção cirúrgica e procedimento agendado para 25 de março de 2026 pela rede pública de saúde, não podendo o tratamento adequado ser assegurado no ambiente prisional, o que configuraria violação ao direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal) e à integridade física do preso (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal).

A tese encontra dois obstáculos, um de ordem fática e outro de ordem jurídica.

No plano fático, o procedimento cirúrgico havia sido agendado para 25 de março de 2026. O presente julgamento ocorre em junho de 2026, já decorridos mais de dois meses daquela data. O objeto imediato e urgente da pretensão, viabilizar a realização da cirurgia na data agendada, esvaziou-se pelo transcurso do tempo, como bem anotou o Ministério Público em sua manifestação de 21 de maio de 2026. Não há nos autos qualquer informação sobre o estado clínico atual da paciente, sobre providências médicas adotadas pelo sistema prisional, nem tampouco laudo ou atestado médico contemporâneo que ateste a subsistência da situação de urgência cirúrgica originalmente descrita.

No plano jurídico, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de quadro de saúde, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea e contemporânea de que o estado clínico do custodiado é incompatível com o ambiente carcerário e de que não há possibilidade de atendimento médico adequado na unidade prisional.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que "a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318, II e IV, do CPP, exige demonstração inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o cárcere e que não há possibilidade de atendimento médico adequado na unidade prisional" (STJ, AgRg no RHC 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025).

No caso dos autos, a documentação acostada à petição inicial demonstra, quando muito, a existência de fratura e a necessidade de intervenção cirúrgica à época do ajuizamento do
writ
. Não há qualquer laudo pericial ou atestado médico que ateste a incompatibilidade do quadro clínico com o ambiente prisional, nem que comprove a impossibilidade de atendimento pelo estabelecimento ou por escolta médica. O ônus probatório não foi cumprido.

Cumpre consignar, todavia, que a denegação da ordem não exime o Estado de seu dever constitucional e legal de assegurar à paciente assistência médica integral no âmbito do sistema prisional, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal e do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Compete à administração penitenciária adotar as providências necessárias ao tratamento adequado da condição ortopédica da paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e denego a ordem
, ressalvando-se, todavia, o dever constitucional e legal da administração penitenciária de assegurar à paciente o atendimento médico adequado às suas necessidades clínicas.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026